Tribunal: TJDFT
Processo: 0717124-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAÇÃO DA REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 E 1/3. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), descabido o pedido de absolvição dos réus, bem como o pedido de desclassificação da conduta de um deles para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei, pois, as circunstâncias fáticas não evidenciam que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal.
2. A quantidade e a natureza da droga apreendida são circunstâncias que devem ser consideradas como elementos determinantes na modulação da fração de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.
3. Determinada, na sentença, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a teor do disposto no art. 44, do CP, não deve o apelo ser conhecido nesse ponto, por ausência de interesse recursal.
4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.